Tribunal: STF
Processo: AR 2378
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 485, IV, V E VII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O autor não atacou especificamente os fundamentos da decisão rescindenda.



    II – Não cabe ação rescisória, com base em violação literal de lei, quando a decisão rescindenda está fundamentada em precedente do Plenário do Tribunal. Precedente.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.